Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-54.2014.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – REQUERIDO REVEL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO.
Conforme a orientação do STJ, quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.
O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao princípio da causalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001400-54.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE MARIA DE MENEZ GONCALVES - CPF: 022.352.461-17 (APELANTE), ANTONIO DE OLIVEIRA CARLOS - CPF: 937.357.401-97 (APELADO), C. H. M. O. (APELANTE), ELAINE MARIA DE MENEZ GONCALVES - CPF: 022.352.461-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE COLIDER (APELADO), ANTONIO DE OLIVEIRA CARLOS - CPF: 937.357.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001400-54.2014.8.11.0009

Apelante
:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando C. H. M. O.

Apelado
:
A. DE O. C., representado por sua genitora ELAINE MARIA DE MENEZ

1a Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando C. H. M. O.

Ação:
de Alimentos.

Sentença:

julgou procedente a ação de alimentos e fixou a obrigação alimentar no patamar de R$217,20. Deixou de condenar o requerido em verbas de sucumbência, porquanto não ofereceu resistência pretensão deduzida na inicial. Ônus suspenso face a gratuidade da justiça.

Apelação:
busca, em síntese, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como sejam as custas e despesas processuais suportadas pelo apelado.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 27324014).

Sem interesse da douta Procuradoria Geral de Justiça (
Id. 28787493
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020